Tribunal: TJSP
Processo: 1504369-26.2017.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC - Possibilidade - Abandono da causa - Ausência de manifestação da exequente sobre o prosseguimento do feito, mesmo após intimação pessoal para dar andamento ao processo - Compatibilidade do art. 485 do CPC/15 com a Lei no 6.830/80 - Precedente do STJ - Sentença mantida - Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC - Possibilidade - Abandono da causa - Ausência de manifestação da exequente sobre o prosseguimento do feito, mesmo após intimação pessoal para dar andamento ao processo - Compatibilidade do art. 485 do CPC/15 com a Lei no 6.830/80 - Precedente do STJ - Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610385
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1504369-26.2017.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ASSIS, é apelada ALINE VANESSA GASPARINI - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504369-26.2017.8.26.0047
2
VOTO No 37096
APELAÇÃO CÍVEL No 1504369-26.2017.8.26.0047
COMARCA: ASSIS
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS
APELADO: ALINE VANESSA GASPARINI - ME

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Extinção do processo
sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC -
Possibilidade - Abandono da causa - Ausência de manifestação da
exequente sobre o prosseguimento do feito, mesmo após intimação
pessoal para dar andamento ao processo - Compatibilidade do art.
485 do CPC/15 com a Lei no 6.830/80 - Precedente do STJ -
Sentença mantida - Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de execução fiscal proposta pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE ASSIS em face de ALINE VANESSA GASPARINI - ME,
objetivando o recebimento de Taxa de licença e fiscalização, do
exercícios de 2015 e 2016, no valor de R$ 1.241,77.
Após pedido da pesquisa INFOJUD (fls. 17), seguiu-se a
pesquisa de endereço (fls. 20), decorrendo o prazo sem manifestação,
conforme certidão a fls. 23.
Em setembro de 2019, a Municipalidade foi intimada
para dar andamento ao feito no prazo de cinco dias, sob pena de
extinção (fls. 24), transcorrendo o prazo sem qualquer manifestação, nos
termos da certidão de fls. 26.
Em 07/02/2020, sobreveio a sentença de fls. 27/30,
proferida pelo MMa Juiz Paulo André Bueno de Camargo, cujo relatório se
adota, que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do
art. 485, inc. III, do CPC, por abandono da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504369-26.2017.8.26.0047
3
Inconformada, a Municipalidade apelou às fls. 31/38,
requerendo a reforma da sentença. Sustentou que a decisão do Juízo foi
proferida sem que houvesse sido conferida oportunidade de manifestação
da exequente, mediante intimação pessoal, nos termos do art. 183 do
CPC. Recurso tempestivo e isento de preparo, sem contrarrazões.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Com efeito, após tentativas frustradas de citação da
executada por carta, foi aberta vista dos autos à exequente, para dar
prosseguimento ao feito.
Em 24/09/2019, diante da ausência de manifestação
da exequente, foi determinada a sua intimação para dar efetivo
andamento ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, nos
termos do art. 485, §1o, do CPC (fls. 23) e, mais uma vez, a Municipalidade
quedou-se inerte, mesmo sendo pessoalmente intimada por meio do
portal eletrônico, consoantes certidões constantes às fls. 26.
Assim, em fevereiro de 2020, o processo foi extinto, nos
termos do art. 485, inciso III, do CPC, por abandono da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504369-26.2017.8.26.0047
4
Os
argumentos
expendidos
pela
apelante
não
merecem prosperar, posto que a jurisprudência do STJ reconheceu a
compatibilidade do disposto no art. 267 do CPC/73 (correspondente ao
art. 485 do CPC/15) com o que dispõe a Lei no 6.830/80, consoante os
termos que seguem:
“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO
PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR.
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC AO RITO DA LEI
6.830/80. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
2. É possível a extinção da ação de execução fiscal
com base no art. 267, III, do CPC, por abandono da
causa. Precedente: REsp 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux,
julgado sob o rito do art. 543-C do CPC.
3. Não há incompatibilidade entre o dispositivo do
Código de Processo Civil que pune a inércia da
exequente e o art. 40 e parágrafos da Lei 6.830/80. Os
quais regulam a suspensão do curso da execução, o
arquivamento provisório e a prescrição intercorrente,
mais voltados à necessidade de estabilizar-se o conflito
por imperativo de segurança jurídica do que sanção
processual por desídia.
4. Inerte a Fazenda Nacional ao despacho judicial para
dar prosseguimento ao feito, impõe-se o desfecho da
extinção da ação fiscal e não o seu arquivamento
provisório. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no
REsp 1248866/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 27/09/2011)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504369-26.2017.8.26.0047
5
Por isso, em virtude da inércia da exequente, era
mesmo o caso de extinção da ação.
Ademais, verifica-se o cumprimento dos termos do § 1o
do art. 485 do CPC, pois a Municipalidade de Assis foi intimada
pessoalmente para dar andamento ao processo, consoante certidão de
remessa para o portal eletrônico (fls. 26).
Por fim, cabe observar que não há qualquer prova de
que tenha ocorrido alguma falha na prática do aludido ato, de modo
que, ausente qualquer causa impeditiva para o cumprimento do ato
processual, extinguiu-se o direito da Municipalidade de praticá-lo (art. 223
do CPC).
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos do acórdão.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)